Tribunal: TJDFT
Processo: 0713618-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713618-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: WESLEY RIBEIRO SILVA REQUERIDO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM D E C I S Ã O Cuida-se de Petição deduzida por WESLEY RIBEIRO SILVA, tendo por objeto a atribuição de efeito suspensivo à apelação por ele interposta em face da sentença proferida no processo n.o 0709458-64.2019.8.07.0001, que julgou procedente o pedido da parte autora COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF – COOPERFIM para determinar a desocupação do Quiosque no 06 do Conjunto B da Feira dos Importados, concedendo na ocasião tutela antecipada voltada à imediata expedição de mandado de desocupação, além de condená-lo ao pagamento de valores cobrados apontados em planilha, decotados depósitos posteriores, bem como dos valores atinentes às despesas administrativas vencidas no curso do processo até a efetiva desocupação do imóvel. Após discorrer sobre o histórico e origem da Cooperativa autora e da licitação do terreno, aduz que a COOPERFIM tem apenas a finalidade de administrar os espaços comuns e organizar os cooperados; que os cooperados são os verdadeiros donos das bancas individualizadas por efetuarem pagamentos mensais à Terracap para o fim de transferência direta em seu nome e não em favor da COOPERFIM; e que não há que se cogitar em retomada das bancas pela Cooperativa. Defende, em síntese, que não foi oportunizado na demanda a purga da mora, acarretando nulidade por cerceamento de defesa; e que não houve prévio procedimento administrativo previsto em regimento interno para a rescisão do contrato, sendo inválidas para tanto as notificações de débitos. Requer a atribuição de efeito suspensivo a seu apelo, ante a irreversibilidade de dano decorrente da imediata ordem de desocupação da banca, local que lhe garante a subsistência e sabidamente de substancial valor econômico, anteriormente ao término da demanda, sem que haja qualquer ressarcimento em seu favor, amparando-se, ainda, na ausência de procedimento administrativo prévio e de concessão de oportunidade para purgar a mora, bem como na existência de cobrança de multa indevida. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, destaque-se o cabimento da presente petição, tendo em vista que o artigo 1.012, §1o, inciso V, do CPC estabelece que a sentença que concede tutela provisória começa a produzir seus efeitos imediatamente após sua publicação, restando, por outro lado, permitido pelo artigo 1.012, §4o, do mesmo Código a atribuição de efeito suspensivo “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Na espécie, observa-se que o requerente interpôs o recurso de apelação, encontrando-se o feito na fase processual compreendida “entre a interposição da apelação e sua distribuição”, nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso I, do CPC, motivo pelo qual recebo a presente petição. No caso, em juízo de cognição sumária, nota-se risco de dano grave ou de difícil reparação à parte apelante, assim como risco ao resultado útil do processo, uma vez que a imediata desocupação do box/banca objeto dos autos, mediante tutela provisória, acarreta medida eminentemente satisfativa, ainda controversa no mérito do apelo a ser oportunamente apreciado, dotada, ainda, de evidente caráter de irreversibilidade. Ademais, vislumbra-se que a própria sentença determinou, com amparo no art. 323 do CPC, a responsabilidade pelo réu quanto ao pagamento das despesas administrativas do quiosque até a efetiva desocupação do bem, resguardando o eventual direito da Cooperativa ao crédito discutido no feito até o julgamento de mérito do apelo, ocasião em que será apreciada, em caráter exauriente, sua validade. Desse modo, com amparo no poder geral de cautela, revela-se mais prudente atribuir o pretendido efeito suspensivo ao recurso até o exame de mérito do apelo. ANTE O EXPOSTO, concedo efeito suspensivo à apelação interposta por WESLEY RIBEIRO SILVA nos autos do processo n.o 0709458-64.2019.8.07.0001. Intimem-se. Comunique-se com urgência ao Juízo de origem. Brasília-DF, 2 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora